Tribunal: TJDFT
Processo: 0719091-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO. REALIZAÇÃO POR ATA NOTARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE PELA COLISÃO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA.

1. Considerando a correlação entre os fundamentos da sentença recorrida e os argumentos exposados na apelação, não há que se falar em inadmissibilidade recursal por violação ao princípio da dialeticidade, sendo impositiva a rejeição desta preliminar.

2. No presente caso concreto, a oitiva dos indivíduos indicados pelas partes em audiência ou a redução a termo de seus depoimentos por ata notarial é circunstância de menor importância, que não influenciaria de maneira diferente na formação do convencimento do julgador, mas, ao revés, apenas tornaria a prestação jurisdicional morosa, prejudicando a sua efetividade.

3. A realização de audiência de instrução, tida pela empresa apelante como indispensável à demonstração de suas alegações, não se revela útil ao fim pretendido, tendo em vista que os documentos constantes nos autos e a própria narrativa das partes já se revelam suficientes para aferir a apreciação da controvérsia, o que implica a rejeição da alegação de cerceamento.

4. Como a controvérsia está relacionada à responsabilidade pela colisão, isto é, a quem se imputa a culpa pelo acidente, seria necessária a realização de prova técnica pericial, a qual seria capaz de revelar dados objetivos relevantes para o julgamento da pretensão, tais como ponto inicial de deslocamento do veículo da ré/apelada, velocidade média do veículo segurado, marcas de frenagem no asfalto, o local exato da colisão.

5. Como não houve perícia no local do acidente, a discussão fica limitada à percepção subjetiva dos envolvidos na colisão, o que inviabiliza a adoção de algum entendimento com o grau de certeza necessário acerca da responsabilidade culposa deste ou daquele condutor.

6. Recurso conhecido e improvido.